Tribunal: TJMT
Processo: 1022646-38.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022646-38.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (AGRAVANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (AGRAVADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIVINO MARQUES BRAGA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de n. 1032270-85.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 150077687).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

156191167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Da atenta leitura dos documentos acostados aos autos, notadamente do termo de partilha de bens do ex-casal acostado à id. 93311985 do feito originário, aliado ao fato do agravante exercer a advocacia e ainda ser aposentado, constata-se que, nem de longe, o agravante se insere na categoria de hipossuficiente financeiro.

O referido termo de partilha evidencia que o casal amealhou diversos bens, móveis e imóveis, dentre eles terrenos, casas, apartamento, carros de luxo e quotas da sociedade de advogados Assis e Braga Advogados Associados. Além disso, o agravante é aposentado e percebe aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 4.252,60 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), conforme holerite carreado à id. 149467188. O tratamento de saúde, aliás, pelo que consta dos autos, é custeado pelo plano de saúde que possui.

De outra feita, de acordo com as alegações da recorrida em sede contrarrecursal, o agravante está exercendo a profissão em escritório próprio, montado após a medida de proteção imposta em seu desfavor em razão da violência doméstica perpetrada em face da agravada, o que corrobora o acerto da decisão que indeferiu a gratuidade, em face da ausência de elementos capazes de sustentar a hipossuficiência econômica alegada.

Como se vê, as provas constantes nos autos não demonstram o alegado e, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023